Tribunal: TCU
Processo: 016.197/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5934/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.197/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Meneses Alves (CPF XXX.015.548-XX); Camila Alves de Souza Durães (CPF XXX.529.096-XX); Douglas Venício Velloso (CPF XXX.738.396-XX); Jacqueline Braga Pereira (CPF XXX.694.656-XX); Marcos José Azevedo (CPF XXX.555.676-XX); Matheus Filip Marques Medeiros (CPF XXX.950.766-XX); Priscila Duarte Melgaço (CPF XXX.773.776-XX); Ronald Marcelo Totaro (CPF XXX.886.356-XX); Sérgio de Aguiar Gomes Filho (CPF XXX.715.026-XX) e Stephanie Kety Leal de Faria (CPF XXX.594.536-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.